Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve resistência, por parte da Fazenda Pública local, em extinguir os créditos tributários em questão, além de avaliar se é devida a condenação da credora ao pagamento de honorários de advogado em favor do devedor.
2. No caso em deslinde o contribuinte não demonstrou que, nos autos do procedimento administrativo respectivo, houve a comprovação de seu efetivo domicílio tributário, nos moldes do art. 127, inc. I, do Código Tributário Nacional, nem mesmo a subsequente insubsistência do respectivo crédito.
3. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
4. Configurada a resistência legítima à pretensão exercida, o autor, ora apelado, deve arcar integralmente com as despesas processuais e com o pagamento do montante referente aos honorários de advogado, de acordo com a regra prevista no art. 85, caput e § 3o, do CPC.
5. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de modo escalonado. Para tanto deve ser considerado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No entanto, se isso não for possível será adotado o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inc. III, do CPC). Nos casos em que o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3o, inc. I, do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as subsequentes.
6. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
7. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
8. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
9. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.